Tribunal: STF
Processo: ARE 1374332
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO – MANTIDA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – RELAÇÃO REGIDA PELA CLT, CONFORME PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.497/2007. VÍNCULO CELETISTA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAMENTO DO FEITO. DECISUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO” (pág. 1 do documento eletrônico 5).



    No RE fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em síntese, violação dos arts. 5°, II; 37, caput, X; 114, I e 169, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Na espécie, o acórdão recorrido reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, em acórdão com os seguintes fundamentos: 



    “A despeito dos argumentos esposados pela Agravante, não possuem o condão de suplantar os fundamentos lançados no decisum objurgado, os quais devem prevalecer.



    Conforme já anotado quando do recebimento do Recurso, os elementos constantes dos autos conduzem à conclusão de que a competência para apreciação e julgamento da presente demanda é da Justiça do Trabalho.



    De efeito, a Agravante realizou concurso público para o cargo de Agente Comunitária de Saúde e sua contratação deu-se sob a égide do regime celetista, não havendo se falar em competência da Justiça Comum, motivo por que reputo correto o decisum objurgado.



    Os seguintes Julgados deste Tribunal de Justiça confortam o entendimento aqui esposado, in verbis:



    […]” (pág. 2 do documento eletrônico 5).



    Sobre o tema, a ADI 3.395/DF traçou as diretrizes sobre o conceito de ‘relação de trabalho, em acórdão assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.” 



    Como se vê, a decisão recorrida não se encontra em harmonia com o entendimento do Supremo, uma vez que assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho. Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão: 



    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação. Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada. Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei). 



    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte: 



    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei). 



    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça Comum é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT, sendo a natureza do vínculo o que importa, de fato. 



    Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcls 42.213/SC e 47.326/SC, de minha relatoria; Rcls 46.917/SC e 46.504/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes e Rcl 41.534/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia. Nesta última, destaco trecho mencionado pela relatora: 



    "O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, pelo que não comporta discussão na Justiça Trabalhista." 



    Isso posto, dou provimento ao recurso para consignar a competência da Justiça Comum no julgamento do caso (art. 21, § 2°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator